Tribunal: STF
Processo: HC 166820
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PRAZO – RECESSO – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA. Os prazos processuais, no processo penal, são contínuos e peremptórios, não sofrendo suspensão ou interrupção em decorrência do recesso judiciário, cuja única consequência consiste na prorrogação da data de vencimento para o dia útil subsequente.